Tribunal: STF
Processo: RE 1405992
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI Nº 6.053/DF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECEBIMENTO POR ADVOGADOS PÚBLICOS: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja parte dispositiva foi assim redigida:



    “Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao apelo para, reformando a sentença, reconhecer a legitimidade passiva ad causam da União Federal e julgar improcedente o pedido autoral. Condeno a Seguradora em honorários de 10% sobre o valor dado à causa. A verba honorária deve ser destinada aos cofres públicos, e não aos advogados públicos, tendo em vista que, no âmbito da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5037302-76.2018.4.02.5101 20000162292 .V2 0011142-13.2017.4.02.0000, julgada em sessão de 07.02.2019, o Órgão Especial deste eg. TRF2 declarou a inconstitucionalidade dos arts. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, vedando a percepção de honorários advocatícios por advogados públicos.” (e-doc. 255, p. 2-3; grifos acrescidos).



    2. Após os embargos de declaração opostos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT (e-doc. 277) e pela União (e-doc. 285), o Tribunal a quo manteve o acórdão, conforme os seguintes fundamentos:



    “Não merecem ser conhecidos ambos os embargos declaratórios opostos, através dos quais alegam os Embargantes ter sido desconsiderada, pelo acórdão embargado, a decisão proferida pelo STF, com efeito vinculante, nos autos da ADI 6053, julgada em 19/06/2020, publicada em 17/07/2020 e republicada em 30/07/2020. 



    Com efeito, depreende-se do recurso interposto que, a seu ver, o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao determinar que os honorários de sucumbência devidos à mesma fossem destinados aos cofres públicos, e não aos advogados públicos, deixando de se manifestar sobre tese firmada no âmbito do STF sobre a mesma matéria em sede de ação direta de inconstitucionalidade, na qual foi consagrado que:



    EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT , XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (STF ADI 6053, julgado em 19/06/2020, publicado em 17/07/2020 e republicado em 30/07/2020)’



    Ocorre que tanto o DNIT quanto a União Federal não possuem interesse jurídico em questionar a apontada omissão, eis que seriam ambos os maiores beneficiários da destinação dos honorários de sucumbência fixados em seu favor aos cofres públicos, não havendo motivos justificáveis para que os mesmos recorram da referida decisão, ainda que para suprir eventual lacuna, assim como nenhum interesse cabe ser aos mesmos reconhecido para obter a atribuição de efeitos infringentes ao seu recurso.



    Do exposto, voto no sentido de DEIXAR DE CONHECER dos embargos de declaração opostos pelo DNIT e pela União Federal.” (e-doc. 316; grifos acrescidos).



    3. Nas razões do recurso (e-doc. 326), interposto com fundamento na al. “b” do permissivo constitucional, alega a União que o acórdão recorrido negou a constitucionalidade do art. 85, § 19, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 2015) e dos arts. 29 e 30 da Lei nº 13.327, de 2016, porque afastou a percepção da verba honorária de sucumbência em favor dos advogados públicos.



    É o relatório.



    Decido.



    4. De fato, o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento da ADI nº 6.053/DF, quando declarada a constitucionalidade da percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos, mesmo quando remunerados pelo regime de subsídios, desde que observado o teto remuneratório constitucional.



     



    5. Naquele decisum de controle concentrado, a maioria dos Ministros conferiu interpretação conforme à Constituição com relação ao art. 23 da Lei nº 8.906, de 1994, ao art. 85, § 19, da Lei nº 13.105, de 2015, bem como aos arts. 27, e 29 a 36 da Lei nº 13.327, de 2016. Ressalvado, apenas, que o somatório dos subsídios e dos honorários de sucumbência dos membros da advocacia pública não poderá, a teor do art. 37, inc. XI, da CRFB, ultrapassar o teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. O acórdão foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” 



    (ADI nº 6.053/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, p. 30/7/2020).



    6. Na sequência, diversas outras ADI versando sobre a mesma temática receberam idêntico desfecho. Destaco as seguintes:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 10, XII; 49, § 2º, V; 90-A e 90-B da Lei Complementar Estadual nº 56/2005, e do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 201/2014, ambas do Estado do Piauí, que disciplinam o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: (i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e (iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”.” 



    (ADI nº 6.159/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 25/11/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”.” 



    (ADI nº 6.166/MA, Re. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, ‘a’, da CRFB). 



    2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 



    4. Ação julgada parcialmente procedente.” 



    (ADI nº 6.169/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 20/10/2020, p. 29/10/2020; grifos acrescidos).



    7. Destarte, deve-se considerar superado o julgamento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região na Arguição de Inconstitucionalidade nº 5037302-76.2018.4.02.5101.



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, reformando o acórdão recorrido, no ponto, reconhecida a constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Na espécie, em relação a esse recurso extraordinário, considerada a restrição de seu objeto, sem acréscimo a título de honorários recursais (RE nº 1.363.679/RJ, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 07/06/2022).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator